Tribunal: STF
Processo: RHC 59928
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-06-11
Data de publicação: 1982-06-11

Ementa:
COMPETÊNCIA. JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL.
NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DO STF, FIRMADA A PARTIR DO ACÓRDÃO DO
PLENO, NO RHC 56.049, RTJ 87/47, NÃO BASTA A CONDIÇÃO DO AGENTE DE
POLICIAL MILITAR PARA A FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. E
PRECISO MAIS, OU SEJA, QUE O FATO CONFIGURE IGUALMENTE CRIME MILITAR
(ART-9. DO CPM).
CRIME COMETIDO POR POLICIAL, A PAISANA, AS 23 HORAS, NA ZONA DE
MERETRICIO, POR CIUMES, NÃO E CRIME MILITAR A LUZ DO ART-9. DO CPM.
R H C CONHECIDO COMO PEDIDO ORIGINARIO, E INDEFERIDO.